Tribunal: CARF
Processo: 10166.007256/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.007256/2009-55
ACÓRDÃO
2002-009.916 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAURI SERRALVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no
caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido, desde que comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.916 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007256/2009-55
2
Participaram da sessão de julgamento conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição pleiteado pelo contribuinte acima identificado,
em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre honorários advocatícios, referente ao
exercício 2010.
Por meio do Despacho Decisório n. 0671/2016, a DRF – Brasília/DF julgou
improcedente a solicitação, sob o argumento, em suma, de que não foram apresentados os
documentos comprobatórios exigidos pela autoridade fiscal (e-fls. 64/65).
Após apresentação de manifestação de inconformidade por parte do contribuinte,
foi proferido Acórdão n° 03-79.455 - 4a TURMA da DRJ em Brasília/DF de e-fls. 78/82, a qual julgou
improcedente o pedido de restituição.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 87/93), repisando às alegações da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual adoto
o relatório da DRJ:
O manifestante repisa que o pedido de restituição corresponde a impostos retidos
sobre valores constantes de alvarás expedidos em seu nome, contudo, referidos
alvarás se referem a honorários de sucumbência pertencentes à Sociedade
Serralvo e Gomes S/C Advocacia.
Informa que transferiu o valor dos honorários para a conta corrente da Sociedade,
que expediu as respectivas notas fiscais pelo valor bruto e pagou os tributos
devidos.
Pontua que o artigo 123 do Código Tributário Nacional – CTN, citado no Despacho
Decisório, não se aplica ao caso porque a deliberação levada a efeito pelo
recorrente e seu sócio na constituição da Sociedade Serralvo e Gomes S/C
Advocacia, como dispunha o artigo 77 da Lei no 4.215/1963 e o Código Civil de
1916, não teve o propósito de modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Considera comprovado que os honorários de sucumbência recebidos pertenciam
a Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia, sendo indevida a retenção do
imposto de renda em nome do manifestante, impondo-se a restituição dos
respectivos valores.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o Despacho Decisório,
com o reconhecimento do seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.916 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007256/2009-55
3

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O recorrente alega, em apertada síntese, que tem direito à restituição dos impostos
retidos indevidamente em seu nome, pois incidiram sobre honorários de sucumbência da
Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia, que recebeu em conta corrente os respectivos
valores, emitiu notas fiscais e pagou os tributos devidos.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de
pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, por força do
artigo 165 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
O conteúdo do artigo 170 do mesmo diploma legal preceitua que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
crédito tributário, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (g.n.)
Neste sentido, a autoridade fiscal promoveu intimações no sentido de comprovar a
titularidade dos honorários de sucumbência que deram origem ao crédito alegado, e os
respectivos valores, no entanto, sem lograr êxito, uma vez que em todas as oportunidades o
Contribuinte não apresentou documentos, mas apenas alegou que os honorários que recebeu em
seu nome, por força do contrato social, pertencem à Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia,
fls. 44/62. Essa iniciativa da autoridade fiscal foi destacada nos itens 2 e 3 do Despacho Decisório:
2. No intuito de comprovar a quem pertenciam os honorários e os respectivos
valores, o contribuinte foi intimado através das Intimações no 0223/2016 –
DIORT/DRF-BRASILIA/DF e no 0671/2016 – DIORT/DRF-BRASILIA/DF (fls. 44 e 54) a
apresentar as sentenças e acórdãos dos processos, bem como cópias dos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.916 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007256/2009-55
4
contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre os autores dos
processos judiciais e a Serralvo e Gomes S/C Advocacia.
3. O contribuinte respondeu às duas intimações alegando que os documentos
solicitados não tem nenhuma pertinência a análise do processo e, passados mais
de 1 ano da primeira intimação e quase 9 meses da segunda, não apresentou
nenhum dos documentos solicitados.
Anota-se, ainda, que na apuração do imposto de renda, as pessoas jurídicas devem
considerar todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário e os correspondentes
impostos retidos, conforme determina os artigos 516/518 e 526 do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/1999 (apuração do imposto com base no lucro presumido).
Da mesma forma as pessoas físicas devem proceder, ou seja, levar para a
Declaração de Ajuste Anual – DAA a totalidade dos rendimentos tributáveis percebidos no período
e os impostos pagos ou retidos sobre tais rendimentos, nos termos dos artigos 43, 83 e 87 do
RIR/1999 (vigente a época).
Dito isto, a autoridade julgadora de primeira instância consultou os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB (Portal IRPJ/DIPJ), o qual demonstram que a
Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia, CNPJ no 26.965.012/0001-44, apresentou DIPJ e
apurou o imposto de renda com base no lucro presumido.
Assim, verifica-se que a restituição pleiteada, conforme alega o Contribuinte,
caracterizaria imposto retido sobre rendimentos recebidos e declarados pela pessoa jurídica
Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia, que apurou imposto de renda com base no lucro
presumido. Se assim procedeu, certamente o montante dos rendimentos declarados na DIPJ
contempla os rendimentos que o Contribuinte diz ter repassado para a conta corrente da
sociedade em apreço, embora inexista nos autos comprovação nesse sentido por meio de
lançamentos, demonstrações e livros contábeis e fiscais.
Para além do imposto, importante anotar que, a fim de comprovar a certeza e
liquidez do crédito, cumpre ao Contribuinte instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...).
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.916 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007256/2009-55
5
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Para provar o direito pretendido, no caso concreto, não basta o Contribuinte alegar
que, juntamente com outro advogado, constituiu a Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia
(artigo 77 da Lei no 4.215/1963 e o Código Civil de 1916), e que o contrato social dessa sociedade
delibera que qualquer honorário advocatício pertence à Sociedade e não aos sócios.
Repito, os documentos solicitados pela autoridade fiscal por meio das intimações
não atendidas pelo contribuinte, tais como: “as sentenças e acórdãos dos processos, bem como
cópias dos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre os autores dos
processos judiciais e a Sociedade Serralvo e Gomes S/C Advocacia” – são imprescindíveis para
conhecer o titular dos rendimentos (artigo 123 do CTN, como anotado no Despacho Decisório), o
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes aos honorários de sucumbência (base
de cálculo do imposto retido que se pretende restituir).
Nesse passo, os argumentos trazidos pelo recorrente, sem documentação
comprobatória correspondente, não sendo apresentado nenhum novo documento, nem mesmo
em anexo ao recurso voluntário, são insuficientes para apurar a liquidez e certeza do direito à
restituição em tela.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 102
DF CARF MF
Original